Tribunal: STJ
Processo: 2082602-77.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189505 - SP(2024/0482008-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BATTAGLIA & PEDROSA - ADVOGADOS
EMBARGANTE
: HARALD BLASELBAUER
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
EMBARGADO
: ANTON BLASELBAUER
EMBARGADO
: ANTON BLASELBAUER ARTECNICA LTDA
EMBARGADO
: BETTINA CLAUDIA BLASELBAUER
EMBARGADO
: TONY BLASELBAUER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL BLASELBAUER - SP390024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56656903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f438666-a674-49d7-a8d2-d7cd3ea7df3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f438666-a674-49d7-a8d2-d7cd3ea7df3c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189505 - SP(2024/0482008-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BATTAGLIA & PEDROSA - ADVOGADOS
EMBARGANTE
: HARALD BLASELBAUER
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
EMBARGADO
: ANTON BLASELBAUER
EMBARGADO
: ANTON BLASELBAUER ARTECNICA LTDA
EMBARGADO
: BETTINA CLAUDIA BLASELBAUER
EMBARGADO
: TONY BLASELBAUER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL BLASELBAUER - SP390024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56172600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 9a40b625-333b-48d0-b980-664c5a53b3fe

Trata-se de embargos de declaração (fls. 120-126) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 111):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF
JURISPRUDENCIAL. NÃO
. DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da a fundamentação
,
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão, vício
de fundamentação e erro de premissa no acórdão. Sustenta, para tanto, que "a
decisão não realiza qualquer análise concreta da estrutura argumentativa desenvolvida
no recurso especial, tampouco examina, ainda que minimamente, o conteúdo dos
dispositivos legais indicados. A mera afirmação genérica de “ausência de carga
normativa” não se sustenta sem a indicação específica de quais dispositivos seriam
inaplicáveis e por qual razão não se prestariam à solução da controvérsia. Da mesma
forma, a alegação de “deficiência de fundamentação” exige a demonstração objetiva do
ponto de incompreensão, o que não ocorreu. O que se verifica, na prática, é a
aplicação automática da
como mecanismo de não conhecimento do
Súmula 284/STF
recurso, sem o indispensável enfrentamento das razões recursais, o que configura
" (fl. 121).
inequívoca negativa de prestação jurisdicional
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
Documento eletrônico VDA56172600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 9a40b625-333b-48d0-b980-664c5a53b3fe

apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 115-116):
A parte recorrente alega violação do do CPC. Afirmou que a penhora art. 85
/transferência realizada não poderia atingir crédito de natureza alimentar.
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
da parte recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação
recursal, a teor da
.
Súmula n. 284/STF
No mesmo sentido, a peça recursal não esclareceu de que maneira tal
dispositivo teria sido violado, tampouco como daria amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir no caso a Súmula n.
284 do STF.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.

Desse modo, verifica-se que o acórdão atacado foi claro ao consignar a
incidência da
no caso concreto, mormente em relação à suposta
Súmula n. 284/STF
violação do
do CPC. Assim, não há falar em erro de premissa fática, omissão ou
art. 85
vício de fundamentação no acórdão.
Nesse sentido, destaca-se que o simples fato do acórdão recorrido ser
contrário aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 9a40b625-333b-48d0-b980-664c5a53b3fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.189.505 / SP
Número Registro: 2024/0482008-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057037120218260002 10504365220148260002 10555238620148260002 20826027720248260000
57037120218260002 5703712021826000210504365220148260002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BATTAGLIA & PEDROSA - ADVOGADOS
RECORRENTE : HARALD BLASELBAUER
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
RECORRIDO
: ANTON BLASELBAUER
RECORRIDO
: ANTON BLASELBAUER ARTECNICA LTDA
RECORRIDO
: BETTINA CLAUDIA BLASELBAUER
RECORRIDO
: TONY BLASELBAUER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL BLASELBAUER - SP390024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BATTAGLIA & PEDROSA - ADVOGADOS
EMBARGANTE : HARALD BLASELBAUER
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
Documento eletrônico VDA56642341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:09
Código de Controle do Documento: bf0a376a-6356-496a-bd6b-3fe01345b154

PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
EMBARGADO : ANTON BLASELBAUER
EMBARGADO : ANTON BLASELBAUER ARTECNICA LTDA
EMBARGADO : BETTINA CLAUDIA BLASELBAUER
EMBARGADO : TONY BLASELBAUER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL BLASELBAUER - SP390024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:09
Código de Controle do Documento: bf0a376a-6356-496a-bd6b-3fe01345b154